Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-23.2016.8.11.0039
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002659-23.2016.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LAERTE MEYER CAMILO (EMBARGADO), LAERTE MEYER CAMILO - CPF: 032.978.691-19 (EMBARGANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 842.637.508-10 (VÍTIMA), PAULO CESAR FERREIRA NEVES - CPF: 012.606.551-99 (VÍTIMA), HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 028.575.721-07 (VÍTIMA), EZAQUEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 018.295.261-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 028.940.041-41 (VÍTIMA), WELINGTON FOSTINO DE SOUZA NEVES - CPF: 027.848.111-66 (VÍTIMA), FERNANDA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 042.294.151-41 (VÍTIMA), DANILO DE SOUZA COELHO - CPF: 030.303.611-79 (VÍTIMA), MARILZA BIS - CPF: 551.649.001-49 (VÍTIMA), VALÉRIA DOS SANTOS TERRADAS (VÍTIMA), VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR - CPF: 037.079.551-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WALQUÍRIA DOS SANTOS TERRADAS (VÍTIMA), JESUINA BENEDITA DE ALMEIDA - CPF: 895.754.311-20 (VÍTIMA), NATAL TERRADAS (VÍTIMA), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARTINS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO DA SILVA - CPF: 003.374.861-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ BRUM - CPF: 156.802.829-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UEBERSON ROGERIO DE LAET - CPF: 927.695.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI FRANCISCO - CPF: 916.085.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ROGERIO DE LAET - CPF: 920.822.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 701.775.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão de Câmara Criminal que, no julgamento da apelação criminal, rejeitou preliminares e deu parcial provimento ao recurso, com readequações na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ou omissão quanto à prescrição da pretensão punitiva do crime de associação criminosa; (ii) saber se há contradição quanto ao tratamento conferido à prova emprestada; e (iii) saber se há vício na fundamentação da dosimetria, especialmente quanto aos maus antecedentes e à reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de contradição quanto à prescrição, tal como deduzida pela defesa, não procede, porque o acórdão embargado apresentou fundamentação segundo a premissa jurídica então adotada. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se o reexame do tema, reconhecendo-se, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa, nos termos do art. 366 do CPP, do art. 109 do CP e da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, pois o período de suspensão do prazo prescricional não pode ultrapassar o prazo prescricional abstratamente considerado.

4.

A alegação de contradição quanto à prova emprestada também não procede. O acórdão embargado não atribuiu a elementos externos valor decisivo para a condenação, apenas assentou que eventuais referências a eles foram acessórias, permanecendo o juízo condenatório fundado em provas produzidas sob contraditório.

5.

Sanou-se equívoco material na menção a “reconhecimentos realizados em juízo”, promovendo-se mero ajuste redacional da fundamentação, sem qualquer repercussão na conclusão do julgamento quanto ao ponto.

6.

Manteve-se a valoração negativa dos maus antecedentes, porquanto as alegações defensivas, a rigor, limitam-se a pretender a rediscussão do mérito e inovação de matéria recursal.

7.

Sanou-se equívoco material, no que que diz respeito a agravante da reincidência em relação ao fato 1, sem, contudo, repercutir na pena final, porquanto, no caso concreto, foi reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos, com aplicação da fração de aumento correspondente, o que, aliado ao redimensionamento global da reprimenda, manteve inalterado o
quantum
definitivo da pena.

8.

As demais alegações da defesa traduzem mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Embargos de declaração parcialmente providos.

Teses de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em embargos de declaração. 2. A referência acessória a elementos oriundos de outros autos não gera nulidade quando a condenação se apoia em provas produzidas sob contraditório. 3. A correção de imprecisão material na fundamentação não implica modificação do resultado do julgamento. 4. A manutenção dos maus antecedentes sem reflexo na pena final e a incidência da reincidência apenas no fato 1, sem alteração da reprimenda definitiva, não caracterizam contradição no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109 e 288; CPP, art. 366.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Laerte Meyer Camilo, com a finalidade de afastar omissões e contradições presentes no acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal desta Corte Estadual que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, e no mérito proveu parcial o recurso, para i) adequar a fração de aumento da pena-base decorrente dos maus antecedentes para 1/6 e; ii) corrigir o cálculo das causas de aumento, a fim de evitar o efeito cascata, adotando-se o método fracionário, pelo qual cada majorante incide isoladamente sobre a pena intermediária e iii) readequar, de ofício, a fração da continuidade delitiva para 1/6 (fato 1 e fato 2), nos termos do art. 71 do Código Penal (Id. 344302880).

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de i) contradição referente à prescrição da pretensão punitiva do crime do art. 288 do CP; ii) contradição referente ao uso de prova emprestada na sentença; e iii) contradição e omissão referente à aplicação da pena.

Assim, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, “
para o fim de enfrentar e sanar os pontos de omissão e contradição levantados, bem como, conceder efeitos infringentes para modificar o acórdão embargado e promover o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime do art. 288, do CP; o redimensionamento da pena com afastamento das vetoriais valoradas negativamente e o afastamento da agravante da reincidência”
(Id. 345298393).

Nas contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmada pelo Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo parcial acolhimento dos embargos para reconhecer a prescrição do delito de associação criminosa, com a rejeição das demais teses suscitadas pelo embargante (Id. 349421878).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Laerte Meyer Camilo foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
p
ela autoria de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal) e associação criminosa (art. 288,
caput,
do Código Penal) em concurso material (art. 68 do Código Penal) fixando-lhe a pena de 32 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 43 dias-multa (Id. 276093254).

Inconformada com a r. decisão, a defesa apresentou recurso de apelação criminal, requerendo, preliminarmente: (i) o reconhecimento da nulidade do processo em razão da utilização de provas emprestadas ilegítimas, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos arts. 157 e 564, IV, do CPP; (ii) o reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência de fundamentação concreta, fundada em meras afirmações genéricas e dissociadas das provas judicializadas, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, §2º, III, do CPP e (iii) a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º, do mesmo diploma legal.

No mérito, pugnou: (iv) pela absolvição do apelante dos crimes de roubo majorado, com fulcro no art. 386, V, do CPP (inexistência de prova de ter concorrido para a infração penal) ou, subsidiariamente, no art. 386, VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação);(v) pela absolvição quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), em razão da inexistência de estabilidade, permanência e ânimo associativo duradouro, aplicando-se, igualmente, o art. 386, II ou VII, do CPP;(vi) pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP, com a consequente redução da pena; (vii) pela readequação da dosimetria, diante das ilegalidades verificadas na fixação da pena-base, da pena intermediária e na aplicação do concurso de crimes, afastando-se o
bis in idem
e corrigindo os erros aritméticos;(viii) e, por fim, pela revogação das medidas cautelares impostas, como consectário lógico da absolvição ou da redução da reprimenda (Id. 281075881).

O recurso foi parcialmente provido por esta Segunda Câmara Criminal, com a adoção de providências de ofício no tocante à dosimetria da pena.

Eis o teor da ementa (Id. 325425869):

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE POR USO DE PROVA EMPRESTADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA FUNCIONAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PRELIMINARES REJEITAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 32 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 43 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, CP) e associação criminosa (art. 288, CP), todos em concurso material (art. 69, CP).

2. A defesa requereu: (i) reconhecimento da nulidade da sentença pelo uso de prova emprestada sem contraditório; (ii) nulidade por ausência de fundamentação concreta; (iii) extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição do crime de associação criminosa; (iv) absolvição pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa; (v) reconhecimento de participação de menor importância; (vi) readequação da dosimetria; e (vii) revogação das medidas cautelares impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três preliminares de nulidade em discussão:(i) saber se é nula a sentença por ter utilizado prova emprestada sem o contraditório;
(ii) saber se há nulidade por ausência de fundamentação individualizada na sentença;
(iii) saber se está extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa.

4. No mérito, as questões discutidas são:
(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo e associação criminosa;
(ii) saber se deve ser reconhecida a participação de menor importância;
(iii) saber se há vícios nas três fases da dosimetria da pena;
(iv) saber se é possível o afastamento do concurso formal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade por uso de prova emprestada sem observância ao contraditório foi rejeitada. Embora o Ministério Público tenha feito menção, em suas alegações finais, a elementos oriundos de outra ação penal em que o réu não figurava como parte, a sentença condenatória baseou-se exclusivamente nas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório. Os elementos externos foram utilizados apenas como referência argumentativa, sem caráter decisivo.

6. A sentença apresentou motivação suficiente, com base nas provas colhidas sob contraditório, ainda que não tenha enfrentado todos os argumentos defensivos de forma expressa. É válida a motivação sucinta, desde que revele de forma clara as razões do convencimento, conforme autorizado pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pela jurisprudência consolidada.

7. A alegação de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa não se sustenta. A pena aplicada, fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão, atrai o prazo prescricional de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 23.8.2012, e o processo foi suspenso em 25.10.2013. Embora posteriormente tenha sido proferida nova decisão de suspensão, em 5.4.2017, esta consistiu em mera reiteração do comando anterior, já vigente e portanto não configura novo marco interruptivo ou suspensivo autônomo. Considerando o intervalo útil entre os marcos processuais, antes e depois da suspensão, verifica-se que não transcorreu tempo suficiente para a consumação da prescrição até a data da sentença.

8. A absolvição pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa não se mostra cabível. Embora não reconhecido pessoalmente pelas vítimas, o conjunto probatório evidencia a atuação consciente do acusado no apoio logístico à prática dos roubos, em contexto de coautoria funcional. Depoimentos de corréus, interceptações telefônicas e elementos documentais confirmam sua integração ao grupo e sua colaboração relevante nos delitos. Quanto à associação criminosa, restou demonstrada a existência de estrutura organizada e estável, com divisão de tarefas e reiteração delitiva, suficientes para caracterizar o tipo do art. 288 do CP.

9. Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP. O réu exerceu papel relevante na dinâmica criminosa, contribuindo de forma efetiva para a execução dos delitos, mediante transporte dos autores diretos, apoio na fuga e participação na divisão dos bens subtraídos. Sua conduta não pode ser considerada secundária ou de menor expressividade, razão pela qual incabível a redução da pena com base na referida causa de diminuição.

10. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando-se negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes. A fração de exasperação foi readequada para 1/6, por se mostrar mais compatível com a valoração de um único vetor desfavorável. A majoração adotada preserva o critério de proporcionalidade e respeita os parâmetros da individualização da pena.

11. Na segunda fase, foi mantida a incidência da circunstância agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos. A pena foi majorada na fração de 1/6, em proporção adequada ao histórico criminal do réu e em conformidade com os princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

12. Na terceira fase, procedeu-se à readequação do cálculo das causas de aumento, aplicando-se o método fracionário, segundo o qual cada majorante incide isoladamente sobre a pena intermediária, evitando-se o chamado “efeito cascata”. Consideradas as duas causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de pessoas), foi aplicada a fração total de 2/3, de forma proporcional e fundamentada, preservando-se a racionalidade na progressão da pena.

13. Quanto ao pedido de readequação da fração aplicada ao concurso formal, a pretensão recursal carece de interesse, pois o juízo sentenciante já adotou a fração de 1/2, conforme requerido pela própria defesa. Ausente decisão desfavorável sobre o ponto, inexiste utilidade no pedido recursal.

14. No que toca à continuidade delitiva reconhecida entre os dois crimes de roubo, a fração de aumento fixada na origem (2/3) mostra-se desproporcional, considerando-se o número de infrações (duas) e a homogeneidade das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Readéqua-se, de ofício, a fração para 1/6, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

15. A revogação das medidas cautelares não foi apreciada por ausência de utilidade recursal.

IV. DISPOSITO E TESES:

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: "1. A utilização de prova emprestada não enseja nulidade se não for exclusiva nem decisiva para a condenação. 2. É válida a sentença que, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente com base nas provas dos autos. 3. A teoria do domínio do fato permite a condenação por coautoria funcional quando evidenciada a participação relevante do réu na dinâmica criminosa. 4. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada e pelos marcos de suspensão e interrupção. 5. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve guardar proporcionalidade com o número de infrações."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29, §1º, 69, 71, caput, 109, V, 110, §1º, 157, §2º, I e II, 288; CPP, arts. 157, 315, §2º, III, 386, II, V e VII, 564, IV, 366.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 0005376-43.2018.8.11.0037, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8 de agosto de 2025, Publicado em 8 de agosto de 2025; TJMT, ApCrim 0002140-11.2020.8.11.0006, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19 de novembro de 2021, Publicado em 19 de novembro de 2021”

Inicialmente, o embargante sustenta a ocorrência de
i) contradição referente à prescrição da pretensão punitiva do crime do art. 288 do Código Penal.

Aduz que houve equívoco no reconhecimento do termo de retomada do prazo prescricional, afirmando que a prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida à luz da limitação estabelecida pela Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Não procede a alegação de contradição no acórdão embargado. Com efeito, a fundamentação adotada revela-se internamente coerente, tendo o órgão julgador reconhecido a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como realizado o respectivo cômputo temporal com base nesse critério.

Não obstante, cumpre ressaltar que a prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

E, sob essa perspectiva, reexaminando a questão do cômputo do prazo prescricional, verifica-se que a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, não pode ultrapassar o limite correspondente ao prazo prescricional da pena máxima cominada ao delito, conforme orientação consolidada na Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, tratando-se de crime previsto no art. 288 do Código Penal, cuja pena máxima é de 3 anos de reclusão, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV do Código Penal, é de 8 anos, de modo que a suspensão do prazo prescricional não poderia ultrapassar tal lapso.

Desse modo, a contagem do lapso prescricional deve considerar:

1)

Entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia (
23.8.2012
) e a suspensão do prazo prescricional (
25.10.2013
) transcorreram 1 ano, 2 meses e 2 dias.

2)

Entre o prazo da retomada do prazo em
24.1.2021
até a data da publicação da sentença em
12.2.2025
transcorreram 3 anos, 3 meses e 19 dias.

3)

Somando-se os dois períodos em que o prazo esteve em curso, tem-se, o total de 4 anos, 5 meses e 21 dias.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do embargante quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de associação criminosa, impõe-se o seu afastamento do concurso material anteriormente estabelecido.

Prosseguindo, o embargante sustenta
ii) a existência de contradição no acórdão referente ao uso da prova emprestada.

Aduz que esta Câmara teria, de um lado, reconhecido o uso de prova emprestada na sentença e a ausência de participação da defesa na produção originária dessa prova e, de outro, deixado de reconhecer violação ao contraditório.

Afirma ainda, que o julgado teria incorrido em nova contradição ao afirmar que a base central da condenação incluiu “os reconhecimentos realizados em juízo”, quando, segundo afirma, não houve reconhecimento judicial do ora embargante por nenhuma das vítimas ouvidas em audiência.

Pois bem.

O embargante constrói sua linha de racíocinio, a partir da premissa de que o acórdão embargado teria, simultaneamente, reconhecido a utilização de prova oriunda de outros autos, admitido a ausência de contraditório em sua produção e, ainda assim, afastado a nulidade da sentença condenatória, o que, a seu ver, configuraria contradição insanável.

Todavia, da análise da fundamentação adotada, verifica-se que tal conclusão decorre de leitura fragmentada do julgado, que desconsidera a coerência lógica do raciocínio desenvolvido.

Com efeito, o acórdão embargado, em nenhum momento, reconheceu a utilização de prova emprestada como fundamento autônomo ou determinante da condenação. Ao contrário, foi expressamente consignado que eventuais referências a elementos oriundos de outros autos foram realizadas de forma meramente acessória, com finalidade de cotejo argumentativo, sem aptidão para, isoladamente, sustentar o juízo condenatório.

Nesse contexto, ainda que se admita que tais elementos tenham sido mencionados ao longo da fundamentação, não se pode equipará-los à prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, tampouco lhes atribuir valor probatório equivalente, como pretende a defesa.

A distinção foi claramente estabelecida no acórdão, que delimitou o papel secundário desses elementos no processo de formação da convicção judicial.

E aqui reside o ponto central do raciocínio: o acórdão embargado deixou claro que a formação do juízo condenatório se apoiou, de maneira autônoma e suficiente, nas provas produzidas no âmbito desta ação penal, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos colhidos em juízo, nas interceptações telefônicas regularmente juntadas aos autos e nos demais elementos probatórios que se mostraram convergentes e coerentes.

Assim, não há qualquer incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. O reconhecimento da existência de elementos externos, associado à delimitação de seu uso como acessório e à afirmação de que a condenação se fundou em prova judicializada, compõe uma linha argumentativa única, lógica e harmônica.

O embargante, em verdade, busca requalificar o peso atribuído a tais elementos, atribuindo-lhes caráter determinante que expressamente lhes foi negado no acórdão, com o objetivo de reabrir a discussão sobre a suficiência probatória e a validade da condenação.

Tal pretensão, contudo, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à correção de vícios formais, o que não se verifica na hipótese.

Não obstante, verifico a necessidade de ajuste pontual na fundamentação, de natureza estritamente material.

Isso porque, ao consignar, que a base probatória da condenação incluía “reconhecimentos realizados em juízo”, o acórdão embargado acabou por incorrer em imprecisão, na medida em que tal circunstância não se evidencia de forma clara no acervo probatório dos autos.

Referida imprecisão, contudo, não compromete a coerência do raciocínio desenvolvido nem altera a conclusão adotada, porquanto, como já assentado no próprio julgado — inclusive no tópico em que se analisou o pleito absolutório — a responsabilização do embargante não se baseou em reconhecimento pessoal pelas vítimas, mas sim em sua atuação como coautor, evidenciada por um conjunto probatório robusto, formado por elementos independentes e convergentes, produzidos sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, impõe-se a correção da imprecisão apontada, de natureza estritamente material, sem qualquer impacto na conclusão do julgamento, neste ponto que permanece inalterada.

Avançando na análise, o embargante sustenta a ocorrência de
iii) contradição e omissão referente à aplicação da pena.

Neste tópico, o embargante se insurge contra as três condenações utilizadas para fins de valoração negativa dos antecedentes.

No que se refere aos autos nº 1902-97.2014.8.11.0039, sustenta que o acórdão seria contraditório e equivocado, ao argumento de que a documentação acostada demonstraria a identidade entre aquela ação penal e os fatos apurados no presente feito.

Quanto aos autos nº 02386-51.2010.8.11.0040, afirma, igualmente, a existência de equívoco no acórdão, porquanto não teria sido considerada a documentação juntada, a qual, segundo a defesa, evidenciaria sua absolvição quanto às imputações ali constantes.

Por fim, em relação aos autos nº 487-31.2007.8.11.0102, renova argumentação via recursal, sustentando a inadequação de sua utilização para fins de negativação dos antecedentes, em razão da suposta desproporcionalidade decorrente da remota data dos fatos.

As questões ora suscitadas já foram devidamente apreciadas por este Relator por ocasião do julgamento do recurso de apelação, conforme se extrai da fundamentação então adotada:

“
A defesa sustenta a existência de falhas na dosimetria, alegando (i) aumento desproporcional da pena-base com uso indevido de processos como maus antecedentes, inclusive referentes aos mesmos fatos ou a ações em que o apelante foi absolvido; (ii) ausência de fundamentação válida para a agravante da reincidência; e (iii) aplicação incorreta das majorantes na terceira fase da dosimetria pelo método “cascata”.

Pois bem.

Consta da sentença (Id. 276093254) que o magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base dos três crimes: roubo majorado (fato 1); roubo majorado (fato 2) e associação criminosa (fato 9) em razão dos maus antecedentes, utilizando como fundamento os processos de “n° 1902-97.2014.811.0039, nº 2386-51.2010.811.0040 e nº 487-31.2007.811.0102”.

No que toca ao primeiro fundamento invocado pela defesa, no sentido de que a ação penal nº 1902-97.2014.8.11.0039 teria sido utilizada indevidamente na sentença por se referir aos mesmos fatos destes autos, tal assertiva não encontra respaldo integral.

Da análise minuciosa dos documentos e registros processuais, verifica-se que o feito originou-se inicialmente, sob o nº 1244-47.2012.8.11.0039, vinculado ao SIMP nº 001062-084/2012 (Id. 276092889 – pág. 9). Posteriormente, com o primeiro desmembramento, recebeu a numeração 2200-60.2012.8.11.0039, código 53969 (Id. 276093370 – pág. 158), e, com o segundo desmembramento, deu-se origem ao número atual destes autos (Id. 276093371 – pág. 105).

O comprovante anexado pela defesa, por sua vez, refere-se a autos distintos, identificados como 1902-97.2014.8.11.0039, correspondentes ao SIMP nº 001629-084/2014, aparentemente vinculados a outra ação penal (nº 763-42.2012.811.0052). Com efeito, em consulta processual realizada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estes autos referem-se a crime de furto.

Assim, não há identidade entre os feitos e, portanto, não procede a alegação de que o juízo de origem teria valorado, para fins de maus antecedentes, um processo derivado dos mesmos fatos aqui julgados.

Com relação aos autos nº 2386-51.2010.8.11.0040, a defesa afirma que o apelante teria sido absolvido, contudo, não foi possível confirmar tal informação a partir dos documentos juntados, que se mostram limitados e incompletos.

Não obstante, ao que tudo indica, o magistrado de primeiro grau utilizou o Relatório de Antecedentes Criminais (Id. 276093245) como base para a negativação da vetorial dos antecedentes, relatório este cuja maioria dos registros se encontra no sistema APOLO, abrangendo condenações pretéritas.

Por fim, quanto aos autos nº 487-31.2007.8.11.0102, igualmente utilizados pelo juízo sentenciante para negativar os antecedentes, verifiquei, em consulta ao sistema PRIMUS, que embora o réu tenha sido absolvido em primeiro grau, a sentença foi reformada em sede recursal, tendo sido Laerte Meyer Camilo condenado pela Primeira Câmara Criminal, em
12.5.2015
, à pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime fechado (APELAÇÃO Nº 84434/2012 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE VERA).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, tal condenação configura título judicial válido e apto a caracterizar maus antecedentes, sendo legítima a sua utilização na dosimetria da pena.

Assim, mantém-se a valoração negativa da vetorial dos antecedentes criminais, afastando-se apenas as alegações defensivas de bis in idem e de uso de processos inexistentes ou absolvitórios, que não encontram respaldo documental.

Nesse sentido, é o teor do Enunciado Orientativo nº. 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Como se observa, o acórdão embargado procedeu ao exame dos processos indicados pela defesa a partir dos elementos efetivamente constantes dos autos.

No que se refere ao processo nº 1902-97.2014.8.11.0039, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a alegada identidade fática com os presentes autos. Os feitos possuem numerações e registros investigatórios distintos (SIMP), sendo insuficiente a mera referência genérica ao crime de furto. A documentação apresentada mostra-se fragmentária e incapaz de comprovar a vinculação pretendida, razão pela qual se mantém a legitimidade de sua utilização para fins de negativação dos antecedentes.

No que se refere ao processo nº 02386-51.2010.8.11.0040, a defesa sustenta que teria havido absolvição, o que afastaria sua utilização na dosimetria.

Ainda assim, o referido apontamento não altera a conclusão adotada, porquanto a valoração negativa dos antecedentes não se apoiou exclusivamente nesse registro, subsistindo outros elementos autônomos e suficientes para justificar a exasperação da pena-base.

Por sua vez, quanto ao processo nº 487-31.2007.8.11.0102, o embargante passa a sustentar, apenas em sede de embargos de declaração, a desproporcionalidade de sua consideração em razão da antiguidade do fato. Trata-se, contudo, de inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi deduzido nas razões de apelação, o que inviabiliza seu conhecimento nesta via.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a mera antiguidade do fato, por si só, não impede sua consideração na análise dos antecedentes, inexistindo vedação legal nesse sentido.

Ademais, não se pode perder de vista que a insurgência do embargante, nesse ponto, não revela efetivo vício no julgado, mas mera tentativa de rediscussão da valoração realizada.

Ainda que se admitisse o afastamento de um dos registros, outros elementos idôneos seriam suficientes para sustentar a valoração negativa, sem que isso configurasse
reformatio in pejus.

Ressalte-se, inclusive, que este Relator procedeu à análise individualizada de cada condenação, embora fosse plenamente possível a utilização de outros títulos condenatórios.

A título exemplificativo, a condenação nos autos nº 0001294-85.2006.8.11.0102, embora afastada para fins de reincidência, poderia ter sido considerada na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, sem qualquer ilegalidade.

Cumpre destacar, ainda, que o embargante desconsidera que houve readequação da vetorial dos maus antecedentes, com fixação da fração de exasperação no patamar de 1/6, o que evidencia, de forma ainda mais contundente, que o acórdão embargado foi proferido com redobrada cautela, especialmente diante da pluralidade de condenações até então mencionadas, tendo sido realizada análise individualizada de cada uma delas, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Por fim, o embargante sustenta i) a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da reincidência, ao argumento de que o trânsito em julgado da condenação referente aos autos nº 0001294-85.2006.8.11.0102 teria ocorrido em 4.6.2012, portanto em data posterior ao
Fato 1
– Vítima Alice Rodrigues (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP)

Todavia, tal constatação não se amolda à hipótese de contradição interna do julgado, mas sim a erro material passível de correção.

Portanto, diante do reconhecimento (i) da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa e (ii) da necessidade de afastamento da agravante da reincidência, especificamente em relação ao Fato 1, impõe-se a readequação da dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Fato 1
– Vítima Alice Rodrigues (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP)

Pena cominada: 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Na 1ª fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, porém com readequação da fração realizada no acordão anterior (Id. 276093254) de 1/6, fixando a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na 2ª fase, inexistente atenuante, afastada de ofício, a agravante da reincidência, a pena intermediária permanece em
4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na 3ª fase, considerando a incidência de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) aplico o aumento de 1/3 sobre a pena intermediária, equivalente a 1 ano, 5 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para cada causa de aumento. Assim, majoro a pena para o total de
7 anos 6 meses e 20 dias de reclusão e 40 dias-multa
, que torno definitiva para este fato.

Por fim, reconhecida a continuidade delitiva entre o Fato 1 e o Fato 2 (vítimas: Henrique Souza Fernandes dos Santos, Paulo César Ferreira Neves, Valéria dos Santos Terradas, Jesuna Benedita de Almeida, Walquíria dos Santos Terradas e Natal Terradas), e tomando-se por base a reprimenda fixada para o conjunto mais gravoso — estabelecida em 16 anos e 9 meses de reclusão e 29 dias-multa —, sobre a qual incide a fração de 1/6, nos termos já delineados no voto condutor, mantenho a pena definitiva em
19 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 34 dias-multa
.

Como já mencionado, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de associação criminosa, impõe-se o seu afastamento do concurso material anteriormente estabelecido.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer, acolho parcialmente os embargos de declaração, para:

i) afastar a referência a “reconhecimentos realizados em juízo” na preliminar decorrente da utilização de prova emprestada.

ii) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, declarando extinta a punibilidade do embargante, com o consequente afastamento do concurso material anteriormente reconhecido.

iii) afastar a agravante da reincidência exclusivamente em relação ao fato 1.

Via de consequência, a pena final fica estabelecida em
19 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 34 dias-multa, em regime inicial fechado.

No mais, mantêm-se incólumes os demais termos do acórdão embargado.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais, autos SEEU nº 0003921-56.2011.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026